Tribunal: TJDFT
Processo: 0701441-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRARRAZÕES. SENTENÇA. REFORMA. INADEQUAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. BOLSA ATLETA. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. ATLETA. CONDUTA ANTIÉTICA. RECONHECIMENTO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ATO. LEGALIDADE. RECONHECIMENTO. PODER JUDICIÁRIO. INTERVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. TABELA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB). ADOÇÃO. OBRIGATORIEDADE. REFORMA. OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. As contrarrazões constituem via inadequada para análise de questões decididas na sentença. A ausência de interposição do recurso próprio implica no reconhecimento de preclusão quanto à discussão da matéria, ainda que trate-se de matéria de ordem pública.
2. Não cabe ao Poder Judiciário avaliar o mérito de decisão administrativa, apenas sua legalidade. A ausência de ilegalidade no processo que resultou na ausência de indicação para recebimento de Bolsa Atleta em razão de conduta do atleta contrária aos preceitos éticos da entidade responsável pela indicação impede a intervenção judicial para anulação do referido ato.
3. A observância ao disposto no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil é obrigatória quando os honorários advocatícios forem fixados por equidade.
4. É possível reformar de ofício a sentença em relação à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais sem que isso configure reformatio in pejus, pois trata-se de matéria de ordem pública. Precedentes Superior Tribunal de Justiça.
5. Apelação desprovida.